Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-89.2020.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA. GARANTIA. AGENTE FINANCEIRO. INEFICÁCIA PERANTE COMPRADOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
1. Ação sob o rito ordinário em que se pede a condenação da segunda ré à obrigação de fazer consistente em baixar hipoteca incidente sobre imóvel objeto de promessa de compra e venda entre os autores e a construtora, segunda ré.
2. Não tem eficácia perante o consumidor a alienação fiduciária pactuada entre a construtora e a instituição financeira. Interpretação do verbete de Súmula 308, do STJ.
3. Não cabe determinação judicial de expedição de ofício a cartório para fins de baixa do gravame quando a parte a quem aproveita não é beneficiária da justiça gratuita.
4. Não há elementos que afastem a aplicação da multa coercitiva do art. 536 do CPC ao caso ora em comento, em que se trata de pedido de condenação a obrigação de fazer em que a ré já demonstrou resistência ao cumprimento.
5. Considerando-se o princípio da causalidade, condena-se a incorporadora à integralidade dos ônus sucumbenciais no caso em tela, em que a instituição financeira não teve ingerência sobre a alienação do imóvel.
6. Recurso conhecido. Parcialmente provido.